Tribunal: TJMT
Processo: 1029911-86.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029911-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA - CPF: 201.792.869-00 (AGRAVADO), GLADIS TEREZINHA SORDI GARCIA - CPF: 240.452.259-00 (AGRAVADO), GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA - CNPJ: 32.269.974/0001-61 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA - CNPJ: 14.937.767/0003-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TODOS OS SANTOS LTDA - CNPJ: 37.435.302/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATO DE CONSTRIÇÃO REALIZADO POR CARTA PRECATÓRIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DEPRECADO. ARTIGOS 676, PARÁGRAFO ÚNICO, E 914, § 2º, DO CPC. PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA GERAL DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA (ART. 47, CPC). PRECLUSÃO TEMPORAL, CONSUMATIVA E LÓGICA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Garcia Agro Fazendas Ltda., Carlos Diogo Motta Garcia e Gladis Terezinha Sordi Garcia contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1017214-33.2023.8.11.0055, que rejeitou a exceção de incompetência absoluta, reconhecendo a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis para o processamento e julgamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a competência para processar e julgar os embargos de terceiro é do juízo deprecado ou do foro da situação do imóvel, diante da alegação de constrição sobre bem localizado em outra comarca;

(ii) verificar se há preclusão quanto à rediscussão da competência, diante da ausência de recurso contra a decisão anterior que fixou o juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 676, parágrafo único, do CPC estabelece que, quando o ato de constrição é realizado por carta, os embargos de terceiro devem ser oferecidos no juízo deprecado, salvo exceções específicas, o que demonstra a opção legislativa por atribuir competência funcional àquele que praticou o ato constritivo.

O artigo 914, § 2º, do CPC, aplicável por analogia, reforça a regra de especialidade ao determinar que, na execução por carta, a competência do juízo deprecado prevalece quando os embargos versarem exclusivamente sobre vícios da penhora, da avaliação ou da alienação.

No caso concreto, os embargos de terceiro discutem erro na avaliação do imóvel, ato praticado por oficial de justiça do juízo deprecado, o que caracteriza hipótese de vício intrínseco à execução da carta precatória.

Por ser funcional, a competência do juízo deprecado é absoluta, prevalecendo sobre a regra geral do foro da situação da coisa (art. 47, CPC), por força do princípio da especialidade e da eficiência processual.

Ainda que superada a questão de fundo, verifica-se a preclusão consumativa e temporal, uma vez que os agravantes não recorreram da decisão anterior que declinou da competência do juízo de Tangará da Serra para Campo Novo do Parecis, tampouco suscitaram a questão em recurso subsequente, configurando aceitação tácita da competência.

A alegação de que a incompetência absoluta não preclui não afasta a incidência da preclusão
pro judicato
, que impede a rediscussão de decisão judicial irrecorrida, em respeito à estabilidade e à segurança jurídica.

A conduta processual dos agravantes, ao aceitar a competência e posteriormente impugná-la apenas após decisão desfavorável, configura preclusão lógica e afronta à boa-fé processual (art. 5º, CPC), caracterizando hipótese de “nulidade de algibeira”, repudiada pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência funcional do juízo deprecado para julgar embargos de terceiro que discutem vício na avaliação de bens realizados por carta precatória é absoluta e prevalece sobre o foro da situação da coisa.

A decisão judicial que fixa a competência e não é oportunamente impugnada torna-se estável, operando-se a preclusão temporal, consumativa e
pro judicato
.

A rediscussão tardia de matéria decidida configura nulidade de algibeira e afronta à boa-fé processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA, CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA e GLADIS TEREZINHA SORDI GARCIA contra a r. decisão interlocutória (ID’s 199333552 e 203773131) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1017214-33.2023.8.11.0055, movidos em desfavor do ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER.

A decisão agravada rejeitou a exceção de incompetência absoluta arguida pelos Agravantes, firmando a competência daquele juízo para processar e julgar a demanda.

O magistrado singular fundamentou sua decisão em dois pilares principais: primeiro, na aplicação da regra de competência funcional do juízo deprecado para dirimir controvérsias sobre vícios na avaliação de bens, conforme os artigos 676, parágrafo único, e 914, § 2º, do Código de Processo Civil; segundo, no reconhecimento da preclusão temporal e consumativa, uma vez que os Agravantes não se insurgiram oportunamente contra a decisão proferida pelo Juízo de Tangará da Serra, que inicialmente declinou da competência para a Comarca de Campo Novo do Parecis.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que a controvérsia dos embargos de terceiro versa sobre direito real de propriedade, pois a constrição judicial (avaliação e leilão) teria recaído indevidamente sobre imóvel de sua titularidade, a "Fazenda Garcia Treze", localizada no município de Nova Maringá e registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro.

Defendem, assim, a prevalência da regra de competência absoluta do foro da situação da coisa, prevista no artigo 47 do CPC, o que atrairia a competência para a Comarca de São José do Rio Claro.

Aduzem, ademais, que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da preclusão, o que tornaria equivocada a fundamentação da decisão recorrida.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão, declarando-se a incompetência absoluta do Juízo de Campo Novo do Parecis e determinando-se a remessa dos autos à Comarca de São José do Rio Claro.

Em análise prefacial, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, sustando-se o andamento do processo na origem até o julgamento de mérito deste agravo (ID 312343375).

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 317207865), nas quais defende a manutenção da decisão vergastada.

Argumenta, preliminarmente, a ocorrência de preclusão temporal, lógica e consumativa, visto que os Agravantes não recorreram da decisão do Juízo de Tangará da Serra que fixou a competência do juízo deprecado, além de terem praticado atos processuais subsequentes que denotam aceitação tácita da competência, inclusive a interposição de anterior agravo de instrumento sem questionar tal ponto.

No mérito, sustenta que a competência é, de fato, do Juízo de Campo Novo do Parecis, por se tratar de competência funcional absoluta para julgar embargos de terceiro que versam unicamente sobre vício na avaliação realizada por carta precatória, aplicando-se a regra especial do artigo 914, § 2º, do CPC, em detrimento da regra geral do artigo 47 do mesmo diploma.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em perquirir acerca da competência para o processamento e julgamento dos embargos de terceiro, notadamente se prevalece a regra geral do foro da situação da coisa ou a regra especial de competência funcional do juízo deprecado, bem como analisar a ocorrência de preclusão sobre a matéria.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se reforçam.

Da Competência Funcional do Juízo Deprecado

O ponto nodal da questão reside na correta aplicação das normas processuais que definem a competência para o julgamento de embargos de terceiro quando o ato de constrição é realizado por meio de carta precatória.

Os Agravantes invocam a regra do artigo 47 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência absoluta do foro da situação do imóvel para as ações fundadas em direito real.

Embora a referida norma consagre um critério de competência absoluta, sua aplicação não é irrestrita, devendo ceder passo a regras especiais que, em razão da matéria ou da função, estabeleçam critério diverso.

É precisamente o que ocorre no caso em tela.

O Código de Processo Civil, ao tratar dos embargos de terceiro, dispõe em seu artigo 676, que estes serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição. Contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece uma exceção crucial:

Art. 676. (...)

Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta.

A interpretação sistemática deste dispositivo, em conjunto com o artigo 914, § 2º, do CPC, aplicável por analogia aos embargos de terceiro, elucida a questão.

O legislador buscou otimizar a prestação jurisdicional, atribuindo ao juízo que praticou o ato a competência para analisar eventuais vícios a ele inerentes. Dispõe o artigo 914, § 2º:

Art. 914.

(...)

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.

Conforme se extrai da própria petição inicial dos embargos de terceiro, a causa de pedir dos Agravantes repousa, fundamentalmente, na alegação de um erro na avaliação do bem. Eles afirmam que, embora a penhora tenha recaído sobre a "Fazenda Lagoa das Antas" (matrícula nº 525 do CRI de Campo Novo do Parecis), o Oficial de Justiça do juízo deprecado teria, por equívoco, avaliado um imóvel diverso, qual seja, a "Fazenda Garcia Treze", de sua propriedade.

A controvérsia, portanto, não questiona a validade da ordem de penhora emanada do juízo deprecante (Tangar da Serra), mas sim um vício intrínseco ao ato de avaliação executado pelo juízo deprecado (Campo Novo do Parecis).

A discussão sobre a titularidade do imóvel surge como consequência direta e indissociável da alegação de erro na avaliação.

Trata-se, pois, de hipótese que se amolda perfeitamente à exceção prevista na parte final do § 2º do artigo 914 do CPC.

Nesse contexto, a competência é de natureza funcional e, portanto, absoluta, fixada no juízo deprecado, por ser ele o mais apto a instruir e julgar a controvérsia sobre os atos que ele próprio ordenou e executou. Prevalece, aqui, o princípio da imediatidade e da eficiência processual.

A regra do
forum rei sitae
(art. 47, CPC), por ser geral, é afastada pela norma especial que rege a matéria. O critério funcional, por sua especificidade, sobrepõe-se ao critério territorial, ainda que este também seja de natureza absoluta.

Da Preclusão da Matéria

Ainda que se pudesse cogitar de alguma dúvida sobre a regra de competência aplicável, a pretensão dos Agravantes encontraria óbice intransponível no instituto da preclusão.

A segurança jurídica, pilar do Estado de Direito, exige que as questões decididas no curso do processo, contra as quais não se interpôs o recurso cabível, tornem-se estáveis, evitando-se o retrocesso e a perpetuação indefinida das discussões processuais.

Conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
e comprovado nos autos, a marcha processual revela a inércia qualificada dos Agravantes.

O Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, ao receber os embargos de terceiro, declinou de ofício da competência, com base nos mesmos fundamentos ora expostos, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Campo Novo do Parecis (ID 317207869).

Desta decisão, os Agravantes foram devidamente intimados e, contudo, quedaram-se inertes, não interpondo o recurso cabível.

A matéria relativa à competência, portanto, foi objeto de decisão judicial expressa, que transitou em julgado no âmbito daquela relação processual, operando-se a preclusão consumativa e temporal.

O argumento de que a incompetência absoluta não preclui deve ser interpretado com temperamento. Embora seja matéria de ordem pública, uma vez decidida a questão por pronunciamento judicial que se tornou irrecorrível, opera-se a preclusão
pro judicato
, que vincula as partes e o próprio juízo no processo.

Permitir a rediscussão da mesma matéria, a todo tempo, atentaria contra a estabilidade das decisões e a razoável duração do processo.

Ademais, a conduta processual dos Agravantes revela um comportamento contraditório, que flerta com a violação da boa-fé processual (art. 5º, CPC).

Após a fixação da competência em Campo Novo do Parecis, os Agravantes não apenas deixaram de recorrer, como também interpuseram o Agravo de Instrumento nº 1030300-42.2023.8.11.0000, discutindo exclusivamente o mérito da tutela de urgência, sem qualquer ressalva quanto à competência. Tal ato é incompatível com a vontade de arguir a incompetência, configurando a preclusão lógica.

A posterior e tardia arguição de incompetência, com fundamento diverso do que já fora implicitamente aceito, assemelha-se àquilo que a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça denominam "nulidade de algibeira" ou "de bolso", prática rechaçada por constituir estratégia processual desleal, na qual a parte, ciente do suposto vício, aguarda o momento que lhe seja mais conveniente para arguí-lo, em prejuízo da celeridade e da lealdade processual.

Portanto, seja pela correta aplicação da regra de competência funcional, que afasta a incidência do
forum rei sitae
, seja pela manifesta ocorrência da preclusão em suas múltiplas facetas (temporal, consumativa e lógica), a decisão agravada que firmou a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis não comporta qualquer censura.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado os Aclaratórios de ID 312343375.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025